Tribunal: STF
Processo: AI 624635
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-04
Data de publicação: 2007-06-04

Ementa:
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
   2. Ausência no traslado de peças obrigatórias na formação do
   agravo de instrumento, com aplicação das disposições previstas no
   § 1º do art. 544 do CPC e na Súmula STF nº 288.
        3.
   Prejudicados os pedidos de efeitos modificativo e infringentes
   formulados pelo agravante nos embargos de declaração (item a),
   ante o recebimento destes como agravo regimental, sendo incabível
   a conversão do julgamento em diligência para a regularização do
   traslado.
        Quanto ao pedido de efeito suspensivo, o §4º do art.
   317 do RISTF o veda expressamente em sede de agravo regimental.
   Nesse sentido, Rcl 344-AgR, rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário,
   unânime, DJ de 08.02.02.
        4. Improcedentes os
   requerimentos relativos à apreciação de fatos e provas no âmbito
   desta Corte e às intimações do Ministério Público e da parte
   agravada para se defender, por não haver previsão de tais atos no
   RISTF, em se tratando de regimental.
        5. Agravo
   regimental improvido.